Tribunal: TJDFT
Processo: 0705356-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705356-34.2022.8.07.0020 RECORRENTE: FLAZICO PEREIRA DE CASTRO RECORRIDO: GUSTAVO AURELIO DOS SANTOS PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Acidente de Trânsito. Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença proferida em ação de conhecimento que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de: Indenização por danos morais no valor de R$ 9.200,00, devidamente corrigido; quantia de R$ 2.031,17, a título de lucros cessantes pelo afastamento de suas atividades por 90 dias; Danos materiais no valor de R$ 525,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: i. Saber se a fundamentação da sentença, baseada na versão do autor e em fotos da via, é suficiente para determinar a responsabilidade pelo acidente. ii. Saber se as indenizações concedidas (danos morais, materiais e lucros cessantes) são devidas e, subsidiariamente, se o valor das indenizações deve ser reduzido. III. Razões de decidir 3. A fundamentação da sentença baseou-se na versão do autor e em fotos da via Boulevard Sul, onde ocorreu o acidente. Não houve testemunhas oculares ou perícia técnica no local. 4. O réu alegou que a prova produzida pelo autor não evidencia a causa determinante do acidente, tornando impossível apontar o responsável pelo evento danoso. 5. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que manobras devem ser realizadas sem perigo aos demais usuários da via (art. 34 e 38). 6. A sentença considerou a versão do autor mais verossímil, concluindo que o réu acelerou seu automóvel sem a devida atenção, abalroando a motocicleta do autor. 7. A responsabilidade civil subjetiva está prevista nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que estabelecem a obrigação de reparar danos causados por ato ilícito. 8. A jurisprudência do TJDFT confirma a responsabilidade do condutor que realiza manobra perigosa, causando acidente. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Mantida a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pelo acidente é do réu que, ao acelerar seu automóvel sem a devida atenção, abalroou a motocicleta do autor. 2. Mantida a indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes conforme fixado na sentença.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CTB, arts. 34 e 38. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1417325, 07075038020198070006, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/4/2022. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por acidente de trânsito, ao argumento de que o decisum objurgado teria presumido a culpa do insurgente sem elementos probatórios suficientes para tanto. Ressalta ser necessária a demonstração concreta e inequívoca da culpa, o que não teria ocorrido in casu, razão pela qual pugna pela revaloração da prova; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que a parte recorrida não teria comprovado a culpa do recorrente e o nexo de causalidade, o que inviabilizaria a responsabilização civil pelo evento danoso. Suscita, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao suposto dissídio interpretativo, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, “Consoante cediço no STJ, as peculiaridades de cada caso concreto impedem a configuração de dissídio jurisprudencial acerca da ocorrência ou não de vício elencado nos artigos 489, § 1o, e 1.022 do CPC” (AgInt nos EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 25/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 186 e 927, ambos do Código Civil, e no invocado dissenso pretoriano sobre os temas, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024